Tribunal: STF
Processo: HC 269105
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO: INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO DOS POLICIAIS. FLAGRANTE DELITO. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça pelo qual a Quinta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.022.683/SP (e-doc. 7). 

2. Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 8 anos, 6 meses e 2 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei nº 11.343/2006. 

3. O Tribunal de Justiça deu provimento, em parte, ao recurso de apelação da defesa para reduzir a sanção para 7 anos, 11 meses e 8 dias. 

4. Impetrado habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o writ não foi conhecido. Interposto agravo regimental, este foi desprovido pela Quinta Turma, sobrevindo o acórdão ora impugnado.

5. No presente writ, a defesa sustenta, em síntese, a nulidade das provas obtidas mediante ingresso policial no domicílio do paciente sem mandado judicial, alegando inexistência de situação de flagrante delito que justificasse a medida. Argumenta, ainda, a insuficiência de provas para a condenação, especialmente quanto à autoria delitiva, bem como a invalidade da prova fundada em declarações policiais.

6. Requer, em caráter liminar e no mérito, o reconhecimento da nulidade das provas obtidas mediante alegada violação de domicílio, com a consequente absolvição do paciente ou o trancamento da ação penal.

7. Consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça revelou o trânsito em julgado da condenação (processo nº 1500401-86.2021.8.26.0066). 

É o relatório.

Decido. 

8. De início, observo que o título condenatório transitou em julgado. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).

9. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. No caso, não vislumbro situação a autorizá-la.

10. No tocante à alegada ilicitude do ingresso dos policiais no domicílio, tem-se nos autos que o magistrado sentenciante concluiu pela existência de justa causa para a diligência com base nos seguintes fundamentos:

“(...) A preliminar de nulidade da prova por ausência de situação que ensejasse a atuação policial com violação do domicílio do réu não comporta acolhimento. Não se exige apresentação de mandado judicial para ingresso em residência sem autorização do morador nas hipóteses de crime permanente, caso dos autos. 
(...) 
No caso dos autos os policias militares haviam recebido informação de João Vítor dando conta da prática do tráfico de entorpecentes pelo réu ANDRÉ, patrão do tráfico naquele local, indicando a existência de entorpecentes em sua casa. 
Diante disso, e em razão da função da polícia militar no patrulhamento ostensivo a fim de coibir a prática de delitos, outra atitude não se esperava que não aquela tomada pelos milicianos. 
Vale frisar, ainda, que a situação foi efetivamente constatada com a apreensão de drogas da casa do réu. 
Assim, a ação policial foi lícita e legítima, sem qualquer vício de ilegalidade ou inconstitucionalidade a maculá-la, razão pela qual rejeito a preliminar deduzida.” (e-doc. 4). 

11.  O Tribunal de Justiça confirmou o entendimento adotado pelo juízo de primeiro grau (e-doc. 5), assim como o Superior Tribunal de Justiça, que assentou a existência de fundadas razões para o ingresso dos policiais no domicílio, em razão de elementos previamente colhidos que indicavam a prática de tráfico de drogas no interior da residência. Eis os principais trechos do pronunciamento:

“(...) 
5. A inviolabilidade do domicílio prevista no art. 5º, XI, da Constituição Federal não é absoluta, podendo ser relativizada em casos de flagrante delito. 
6. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616/RO, estabeleceu que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial é lícito quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito.
7. No caso concreto, os policiais obtiveram informações do corréu, que foi preso em flagrante delito com drogas, apontando o agravante como responsável pela distribuição de entorpecentes e forneceu o endereço do imóvel em que estavam localizados mais entorpecentes, no qual a porta se encontrava aberta. Desse modo, tais circunstâncias configuram justa causa para o ingresso dos policiais no domicílio. 
8. A busca domiciliar resultou na apreensão de entorpecentes, eppendorfs vazios com vestígios de cocaína e uma balança de precisão com vestígios de maconha, corroborando os indícios de prática de crime permanente. 
9. Para acolher a tese da defesa de nulidade por violação domiciliar, desconstituindo os fundamentos adotados pelas instâncias ordinárias a respeito da existência de elementos previamente identificados que denotavam a prática de crime permanente no interior da residência, seria necessário o reexame de todo o conjunto probatório, providência vedada em habeas corpus, procedimento de cognição sumária e rito célere.” (e-doc. 7; grifos nossos). 

12. As decisões estão em consonância com a orientação firmada no âmbito do Supremo Tribunal Federal. A Corte, no Recurso Extraordinário nº 603.616-RG/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 05/11/2015, p. 10/05/2016 (Tema nº 280 do ementário da Repercussão Geral), definiu a seguinte tese: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.

13. No caso concreto, as instâncias antecedentes apontaram a existência de fundadas razões indicativas da ocorrência de crime permanente no interior da residência, destacando que os agentes policiais receberam informações de corréu preso em flagrante com entorpecentes, o qual indicou o paciente como responsável pela distribuição de drogas e forneceu o endereço do imóvel onde estariam armazenadas substâncias ilícitas. Em diligência no local, os policiais encontraram a porta aberta e procederam à entrada na residência, ocasião em que foram apreendidos entorpecentes, eppendorfs com vestígios de cocaína e uma balança de precisão com resquícios de maconha, circunstâncias que corroboraram os indícios da prática do delito de tráfico de drogas (e-doc. 4, p. 1-2).

14. Não se vislumbra, portanto, a ilegalidade arguida, considerada a licitude do ingresso em residência em casos de flagrante delito, por ser permanente o crime de tráfico de drogas, no núcleo do tipo “ter em depósito”. Nesse sentido os seguintes precedentes desta Suprema Corte:

“Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). 4. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do STJ. Impossibilidade. Ausência de agravo regimental. Esgotamento das vias recursais. 5. Flagrante delito. Inviolabilidade de domicílio não configurada. Crime permanente. Repercussão geral reconhecida no RE 603.616/RO. 6. Agravo regimental desprovido.”
(HC nº 211.694-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02/07/2022, p. 06/07/2022; grifos nossos).

“Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas, receptação, uso de documento falso e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Condenação transitada em julgado. Alegada nulidade da ação penal quanto ao crime de tráfico de drogas. Persecução baseada em suposta prova ilícita obtida mediante invasão de domicílio do agravante, à míngua de autorização judicial ou justa causa. Flagrante de crime permanente. Dispensabilidade de mandado de busca e apreensão. Fundadas razões para a realização de procedimento policial. Precedentes. Ausente constrangimento ilegal flagrante. Reexame de fatos e provas para afastar a regularidade do ingresso dos policiais no domicílio do paciente firmada pelas instâncias antecedentes. Inviabilidade na via eleita. Regimental não provido.
(HC nº 210.511-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/04/2022, p. 29/04/2022; grifos nossos).

15. Registro, ainda, que alcançar conclusão diversa quanto à regularidade da entrada dos agentes policiais no domicílio demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DELITO DE NATUREZA PERMANENTE. PRISÃO EM FLAGRANTE. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado. 3. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita 4. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas e às Cortes Superiores, em grau recursal, o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.”
(HC nº 215.420-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21/06/2022, p. 24/06/2022; grifos nossos).

16. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não sendo caso de deferimento da ordem de ofício, entendo que o processo deve ser extinto, sem resolução de mérito.

17. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.

Publique-se.

Brasília, 4 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator